Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703678-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO LAZARO TIRADENTES, REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA RECORRIDO: JARBAS JOSE VALENTE, PAULO FERREIRA, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, e averiguar qual deles deve prevalecer no caso concreto. 3. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo que afronta os atributos da personalidade da pessoa citada na reportagem. 4. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida a provida. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo o descabimento do pleito indenizatório em razão da ausência de ato ilícito. Afirmam, ainda, que a condenação em danos morais foi fixada em valor desproporcional. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 187, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020), bem como “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ).” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010